Tribunal: CARF
Processo: 10805.721758/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721758/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.085 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MARCOS ANTONIO LEPORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo
que não alegar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 15-38.277 -
5a Turma da DRJ/SDR, fls. 125 a 127.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721758/2011-34
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721758/2011-34

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Impugnação ao Auto de Infração que constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário 2008, no valor
originário de R$ 422.215,79, acrescido de multa de ofício e juros moratórios.
Conforme Auto de Infração (fls. 108 a 114) e Termo de Verificação Fiscal (fls. 106 e
107), o lançamento foi efetuado em razão da constatação de omissão de rendimentos
tributáveis caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, com
fundamento na Lei n° 9.430, de 27/12/1996, art. 42; no Decreto n° 3.000, de
26/12/1999, art. 849; e na Lei n° 11.482, de 31/5/2007, art. 1o.
Regularmente intimado, o sujeito passivo deixou de comprovar a origem de depósitos
bancários identificados em sua conta-corrente n° 10092992 e conta poupança n°
600013633 (Santander, agência n° 2226). Os valores dos depósitos bancários que
serviram de base para a imputação encontram-se relacionados na planilha anexa ao
Termo de Intimação (fls. 66 a 75) e consolidados às fl. 105.
O contribuinte alega, em síntese, que exerce atividade de prestação de serviço de
cobrança bancária para algumas empresas, pela qual recebe uma comissão de 2,00%,
bem como, eventualmente, realiza algumas operações de desconto. Afirma que os
valores depositados não correspondem a rendimentos próprios. Aduz que os créditos
bancários identificados já foram tributados nas pessoas jurídicas emitentes dos títulos
respectivos e não podem ser considerados omissão de rendimentos do impugnante.
Requer a reforma do lançamento e exclusão das penalidades aplicadas, alegando que
não dispõe de recursos para pagamento. Anexa extrato de títulos de cobrança do banco
Santander (fls. 119 a 120).
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo imposto de
renda, os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 134 a 135, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721758/2011-34

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido ao fato de que, a
fiscalização, de posse dos dados referentes às movimentações financeiras do contribuinte, intima
- o a comprovar a origem dos depósitos em suas contas bancárias. Uma vez não comprovados o
solicitado, foi confeccionado o presente auto de infração.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, sem apresentar qualquer
elemento de prova, tentando justificar que os valores depositados em suas contas bancárias
pertencem a outras pessoas e que os mesmos já tinham sido tributadas nas declarações dos
verdadeiros beneficiários.
A decisão recorrida, sob os argumentos de que não foram apresentados
argumentos ou elementos de prova capazes de afastar a autuação, termina por negar provimento
à impugnação do então impugnante.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte, também sem apresentar novos
argumentos ou elementos de prova convincentes, demonstra insatisfações à autuação, com
alegações similares às apresentados na impugnação junto ao órgão julgador de primeira
instância.
Considerando a falta de comprovação dos depósitos efetuados nas contas
bancárias do recorrente, conjugada com a falta de apresentação de argumentos ou elementos
desmerecedores da autuação, entendo que agiu certa a decisão recorrida ao manter a autuação
resultando no processo em debate.
No caso, em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a
respeito da matéria, onde é estabelecida a presunção Iuris Tantum, onde a prova em contrário,
cabe ao contribuinte.
Uma vez que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois, comprovou o crédito
dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou-o a apresentar os documentos,
informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996 e o mesmo não comprovou, entendo que
foi correta a ação da fiscalização.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721758/2011-34

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.085 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721758/2011-34

se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.0
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, não merecem prosperar as alegações do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 144
DF CARF MF
Original